Tribunal: STJ
Processo: 1007838-07.2014.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1698423 - SP (2020/0104319-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CENTRO SUL REPRES COM IMPE EXP LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO
: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu agravo interno em recurso especial, em razão da
inobservância do princípio da dialeticidade.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios apontados pela parte embargante,
nos termos do
do Código de Processo Civil, ou se os
art. 1.022
embargos refletem mera irresignação com o resultado do
julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito ou a modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição apta a ensejar embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51602458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: be4e63d6-b649-425b-855f-5ed18ad45805

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância com a interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e formais,
não a divergências interpretativas ou jurídicas.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: be4e63d6-b649-425b-855f-5ed18ad45805

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1698423 - SP (2020/0104319-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CENTRO SUL REPRES COM IMPE EXP LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO
: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu agravo interno em recurso especial, em razão da
inobservância do princípio da dialeticidade.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como obscuridade,
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios apontados pela parte
embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, ou se os embargos refletem mera irresignação com o
resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito ou a modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição apta a ensejar embargos de
declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância com a interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e
formais, não a divergências interpretativas ou jurídicas.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os
vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 689):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. MARCAS FRACAS. REEXAME DE ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento em razão da impossibilidade de reexame do acervo fático-
probatório dos autos e da consonância do acórdão a quo com a
jurisprudência do STJ sobre marcas fracas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso
especial demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
7/STJ e se está consonância com a jurisprudência desta Corte a
respeito da mitigação da regra de exclusividade do registro de marcas
fracas.
III. Razões de decidir
3. No tocante à Súmula 7/STJ, esta Corte superior sedimentou o
entendimento de que não basta a parte sustentar que a análise da sua
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

pretensão recursal não demanda reexame de provas. É necessário,
para fins de impugnação válida do óbice, que a parte recorrente
demonstre precisamente de que forma a análise do recurso
dependeria tão somente de uma melhor categorização jurídica dos
elementos colhidos da própria moldura fática estabilizada no acórdão,
o que não se verifica no caso.
4. É pacífico nesta Corte Superior que marcas fracas ou evocativas,
que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e
sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de
exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 702/705)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 710/717)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente expendidos,
motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, os quais passo a perfilhar (e-STJ fls. 614-617):
(...)
É ônus do agravante que deseja ver reformada a decisão que impugna
rebater de modo claro e objetivo a integralidade dos fundamentos que
sustentam a o não conhecimento do agravo em recurso especial. O
descumprimento desse ônus processual importa, via de consequência,
na manutenção do que foi decidido monocraticamente por falta de
nexo de dialeticidade entre o recurso e a decisão atacada, atraindo a
aplicação analógica da Súmula n° 182 desta Corte superior.
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

A decisão atacada pelo presente agravo interno conheceu apenas
parcialmente do recurso especial com base na premissa de que o
acolhimento da pretensão recursal "somente poderia ocorrer mediante
reexame direto do acervo fático-probatório da causa a fim de serem
extraídas
conclusões
fáticas
em
sentido
contrário
àquelas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, providência manifestamente
proibida nesta instância, óbice da Súmula 7/STJ" (e-STJ fls. 617).
Além do mais, a decisão recorrida também se fundamentou na
asserção de que a solução adotada pelo Tribunal de origem está em
linha de consonância com a jurisprudência desta Corte — a qual se
construiu no sentido de que marcas fracas ou evocativas, que
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de
exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes
— para, ao fim, negar provimento à parcial extensão de conhecimento
do recurso especial.
No agravo interno, a título de refutação da incidência da Súmula n° 7
desta Corte superior, a agravante argumentou que a análise do seu
recurso especial demandaria apenas revaloração de provas, não
reexame, "já que tais elementos fáticos se situam, precisamente, no
limite da divergência estabelecida entre as partes litigantes e são
aptos à modificação do entendimento adotado" (e-STJ fls. 627).
Ocorre que, no tocante à Súmula n° 7, esta Corte superior sedimentou
o entendimento de que não basta a parte sustentar que a análise da
sua pretensão recursal não demanda reexame de provas. É
necessário, para fins de impugnação válida do óbice, que a recorrente
demonstre precisamente de que forma a análise do recurso
dependeria tão somente de uma melhor categorização jurídica dos
elementos colhidos da própria moldura fática estabilizada no acórdão,
o que não se verifica no caso.
(...)
Colhe-se do acórdão objurgado, na linha contrária do que argumenta a
agravante, que as partes atuam em segmentos mercadológicos
distintos: enquanto a agravante integra o ramo musical com
amplificadores, , microfones, fones demixers ouvido, caixas acústicas
e instrumentos musicais, a agravada ocupa muito mais o setor de
informática com computadores pessoais, e tablets, smatphones data
centers (e-STJ fls. 461-462). Com indicação precisa do acervo fático-
probatório dos autos, o colegiado identificou que, utilizando-se da
marca Yoga, a agravada identificoua quo apenas uma linha específica
de computadores pessoais e . Todavia, otablets Tribunal local também
estabeleceu que a marca Yoga é objeto de diversos registros oficiais
em variados setores da economia (itens aromáticos, uso medicinal,
iluminação,
periódicos,
mobiliário,
vestuário,
entretenimento,
alimentação, publicidade, academia etc.), pelo que se concluiu tratar-
se de fraco grau de originalidade ou distintividade no signo marcário.
Por fim, a Corte local remarcou que (e-STJ fls. 462):
(...)
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

Desses excertos resta claro que acolhimento da pretensão recursal
demandaria inevitável descontrução da moldura fática estabelecida
pelo Tribunal local, o que encontra óbice na Súmula n° 7 desta Corte
superior e torna inviável o conhecimento da insurgência trazida pela
via especial.
Noutro vértice, tampouco se apresentou argumento convincente na
linha contrária à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que
marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso
comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva,
atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem
conviver com outras semelhantes.
(...)
Por todo o exposto, do agravo interno.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51369732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 35f59c8a-54ed-4f92-91dc-96fb1e2c3e46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.698.423 / SP
Número Registro: 2020/0104319-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078380720148260286
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO SUL REPRES COM IMPE EXP LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
AGRAVADO
: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRO SUL REPRES COM IMPE EXP LTDA
Documento eletrônico VDA51584869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: acf8735c-b0fe-4e2c-a8f5-f60506a915f8

ADVOGADO
: EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
EMBARGADO : LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: acf8735c-b0fe-4e2c-a8f5-f60506a915f8